Tribunal: TJSP
Processo: 2014604-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Mandado de Segurança – Tributário – ITCMD – Tutela de urgência indeferida na origem – Procedimento Administrativo de Arbitramento instaurado após recolhimento do imposto com base no valor venal correspondente ao IPTU – Cancelamento da homologação promovido pela Administração – Tutela de urgência – Cabimento – Comprovação dos requisitos autorizadores da medida – Elementos que indicam a

Ementa:

Mandado de Segurança – Tributário – ITCMD – Tutela de urgência indeferida na origem – Procedimento Administrativo de Arbitramento instaurado após recolhimento do imposto com base no valor venal correspondente ao IPTU – Cancelamento da homologação promovido pela Administração – Tutela de urgência – Cabimento – Comprovação dos requisitos autorizadores da medida – Elementos que indicam a irregularidade do cancelamento da homologação e a impossibilidade de instauração de novo procedimento administrativo diante da declaração e recolhimento já regularizados – Risco de dano de difícil ou impossível reparação acaso mantido o cancelamento, impedindo a regularização e registro dos bens partilhados no inventário – Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados – Decisão interlocutória reformada – Recurso de agravo de instrumento provido